Tribunal: TJSP
Processo: 1002917-73.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
MONITÓRIA – Extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC – Hipótese em que o autor, intimado pessoalmente a promover o andamento do feito, deixou de fazê-lo no prazo legal – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002917-73.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados ALUMICENTRO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e
RICCARDO MAXIMILIANO CARRARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002917-73.2017.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29883
APEL.No: 1002917-73.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : ALUMICENTRO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. E RICARDO
MAXIMILIANO CARRARA
MONITÓRIA Extinção do processo com base no art. 485, III,
do CPC Hipótese em que o autor, intimado pessoalmente a
promover o andamento do feito, deixou de fazê-lo no prazo
legal Sentença mantida Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença
proferida a fls. 137, que, nos autos da ação monitória
movida em face dos apelados, julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do
CPC.
Afirma (fls. 139/145) que a decisão não pode
prosperar, alegando, em suma, que não houve a intimação do
patrono do apelante para dar prosseguimento do feito com a
cominação de extinção do processo; que a intimação pessoal
do apelante não foi disponibilizada no DJE, o que impediu
os seus procuradores de providenciarem o devido andamento
ao feito; que a sentença, na forma lançada, desconsidera os
princípios da cooperação e da primazia da resolução do
mérito do processo.
Não há contrarrazões (fls. 153).
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 156)
e o preparo está anotado (fls. 146/147).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 158).
É o relatório.
O decreto de extinção do processo sem resolução do
mérito merece ser mantido.
Com efeito, a extinção do feito por falta de
andamento
somente
pode
ser
decretada
se,
intimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002917-73.2017.8.26.0100 - São Paulo
3
pessoalmente a promovê-lo, a parte autora deixar de fazê-lo
no prazo assinalado, consoante dispõe o § 1° do art. 485 do
CPC.
No caso, de acordo com a petição de fls. 129, em
24/11/2017, o banco apelante comprovou a distribuição da
carta precatória expedida para a citação dos apelados.
Nesse diapasão, passados quase três meses, sem
qualquer
manifestação
do
apelante
nos
autos,
foi
determinada a sua intimação para comprovar a fase de
andamento da carta precatória distribuída à Comarca de
Barueri (fls. 131), com observação de que, em caso de
inércia, ele seria intimado pessoalmente a dar andamento ao
processo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Todavia, mesmo com a devida intimação do seu
patrono (fls. 132), o apelante não promoveu o andamento do
feito, deixando de atender o quanto determinado a fls. 131,
o que levou a paralisação do feito por mais dois meses e,
consequentemente, motivou a sua intimação por carta, nos
termos do art. 485, III, parágrafo 1o, do CPC.
Porém,
nem
mesmo
assim
o
apelante
deu
prosseguimento ao processo.
A referida intimação, aliás, foi válida para o
ato, uma vez que não trouxe o apelante qualquer elemento
que invalide a informação constante no AR dos correios
acerca do recebimento da carta, no endereço de sua sede,
por
pessoa
devidamente
identificada como gerente da
instituição local (fls. 135).
Tem-se, dessa forma, por regular e válida a
intimação do apelante, que nem mesmo assim repita-se -
deu prosseguimento ao processo.
Nesse sentido: AREsp 826.756, Rel. Min. Raul
Araújo, 4a Turma, j. 13/02/2017; REsp 1.355.277, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 15/12/2015; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002917-73.2017.8.26.0100 - São Paulo
4
1.094.308,
Rel.
Min.
Massami
Uyeda,
3a
Turma,
j.
19/03/2009.
Nessas circunstâncias, a extinção do processo, sem
resolução do mérito, era mesmo medida que se impunha, não
havendo se falar em ofensa aos princípios invocados pelo
apelante, tendo em vista o disposto no art. 485, III, § 1o,
do CPC.
Diante destas considerações, a manutenção da
sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator